Tribunal: TJDFT
Processo: 0757707-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0757707-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: GABRIELA MACHADO PAIS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira parte requerida (MM Turismo e Viagens S.A. - "MAXMILHAS") em face da sentença que julgou parcialmente procedente em parte o pedido inicial, a fim de condená-la, em solidariedade com TNM Administração Hotelaria Ltda., ao pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais à parte autora. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que atua somente como plataforma para pesquisa e reserva de hospedagem, sendo que a manutenção da estrutura é responsabilidade exclusiva do hotel. Alega a ausência de conduta ilícita, uma vez que todos os prejuízos suportados pela recorrida se deram por culpa exclusiva do hotel. Argumenta, ainda, a não ocorrência de qualquer abalo à moral e à honra da recorrida, bem como a exorbitância do valor da indenização fixada. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59794278 e 59794279). Sem contrarrazões. Compulsando os autos, verifica-se que, na mesma data em que foi protocolado o recurso, a parte autora e a segunda requerida (TNM Administração Hotelaria Ltda.) noticiaram a celebração de acordo, encerrando o litígio mediante o pagamento de R$ 3.000,00, previsto para 10/04/2024 (ID 59794276). O ajuste contou, em seguida, com a homologação do Juízo de origem (ID 59794283). Nesse cenário, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal da requerida MM Turismo e Viagens S.A. - "MAXMILHAS", uma vez que a transação homologada lhe aproveita, em razão da natureza solidária da obrigação fixada judicialmente (ID 59794273), como preceitua o artigo 844, parágrafo 3o, do Código Civil: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. Nesse sentido, inclusive, já decidiram as Turmas Recursais do Distrito Federal: Acórdão 1132869, 07035797120188070014, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1304776, 07108029820208070016, Relator(a): GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.